Tribunal: TJMT
Processo: 0020930-89.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020930-89.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELANTE), NALVA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 910.495.121-20 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGAMAT ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.803.375/0001-00 (APELANTE), LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA MAIA - CPF: 348.165.771-49 (APELANTE), SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.102.044/0001-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. MESMO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação manejada pelos embargantes em face da sentença que rejeitou os embargos à execução reconhecendo a litispendência com a ação anulatória anterior.

2. Ocorrência de litispendência dos embargos do devedor com ação anulatória de débito ajuizada anteriormente. Hipótese dos autos em que resta configurada a litispendência, nos termos do artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil, porquanto se verifica reprodução de ação idêntica a outra que está em curso.

3. “[...] deve ser reconhecida a litispendência entre os
Embargos
à
Execução
e a
Ação

Anulatória
ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da
execução
fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a
tríplice

identidade
[...].” (STJ, Segunda Turma, REsp 1804582/Sp, relator Ministro Herman Benjamin, Dje 21/5/2019).

4. Apelação desprovida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Civil
interposto por
SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA) e sócios
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. Da Fazenda Pública De Várzea Grande, que, nos autos dos embargos à execução fiscal reconheceu a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória n. 1019712-91.2016.8.11.0041, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO

FISCAL
proposta por
SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA) e sócios
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, todos devidamente qualificados nos autos.

Verificando os autos, constata-se o referido processo possui as mesmas partes, pedidos e causa de pedir que a ação anulatória de nº 1019712-91.2016.8.11.0041, que também tramita na 2ª Vara de Fazenda Pública desta Comarca, o qual foi distribuído antes deste.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO
.

Analisando e comparando os pedidos formulados neste processo (0020930-89.2019.8.11.0002), bem como o processo que distribuído antes (1019712-91.2016.8.11.0041), concluo que os dois processos possuem a mesma tutela jurisdicional.

Diante de tais elucidações, conclui-se que no caso em exame, está caracterizado o fenômeno da litispendência, vez que ajuizamento de duas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

De proêmio, insta salientar que a litispendência se caracteriza através do ajuizamento de duas ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, consoante disposto no art. 337, § 2° e § 3° do Código de Processo Civil, vejamos:

“§ 1º- Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º- Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º- Há litispendência, quando se repete ação que está em curso.”

Ademais, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL ——
EMBARGOS À EXECUÇÃO
—
EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA
-
MESMO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA
— LITISPENDÊNCIA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM RAZÃO DA EXPRESSIVIDADE DO VALOR DA CAUSA — PRECEDENTE QUALIFICADO — TEMA 1076/STJ — INADEQUAÇÃO — RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1.Hipótese dos autos em que resta configurada a litispendência, nos termos do artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil, porquanto se verifica reprodução de ação idêntica a outra que está em curso.

2.“[...]
deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido
, ou seja, a tríplice identidade [...].” (STJ, Segunda Turma, REsp 1804582/Sp, relator Ministro Herman Benjamin, Dje 21/5/2019)

3. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame.

(N.U 1013362-02.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Assim, ausente qualquer nova alegação, por parte da embargante, e inexistindo novas provas juntadas aos autos que dariam azo a abertura para a propositura de nova ação, nova demanda não merece prosperar.

Por todo o exposto, estando claramente demonstrados os requisitos que ensejam a litispendência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem análise do mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com o trânsito em julgado,
TRANSLADE-SE
cópia desta sentença aos autos da execução fiscal, bem como
EXPEÇA-SE
o alvará para levantamento dos valores depositados para segurança do juízo em favor do exequente/embargado

Após, não havendo requerimentos, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE

Os Recorrentes, em síntese, afirmam que não seria caso de litispendência, visto que a hipótese dos autos demandaria a conexão das ações, com a suspensão do feito distribuído posteriormente.

Desta maneira, requer o provimento da Apelação, no intuito de reformar a sentença e reconhecer a conexão entre as demandas.

Intimada a Fazenda Pública Municipal para apresentar contrarrazões, o prazo decorreu
in albis
conforme certidão de id. 203598725.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos originários, n. 0020930-89.2019.8.11.0002, que
SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA) e sócios
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, embargando a execução fiscal n. 0006839-96.2016.8.11.0002 distribuída pelo ente público para a cobrança da Certidão de Dívida Ativa nº 2016453, advinda do Auto de Infração nº 2013.09.0006. Os contribuintes requereram a procedência dos embargos para desconstituir a CDA nº 2016453.

Com a inicial dos embargos a execução a parte embargante apresentou cópia da ação anulatória nº 1019712-91.2016.8.11.0041.

O juízo
“a quo”
reconheceu o ajuizamento pelo contribuinte de ação anulatória de débito fiscal, com mesmas partes, pedido, e causa de pedir, de modo que extinguiu os embargos à execução fiscal por litispendência.

Pois bem.

A documentação acostada ao feito de origem revela que
SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA) e sócios
ingressou com a Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Concessão De Tutela Antecipada n° 1019712-91.2016.8.11.0041, em face do Estado de Mato Grosso visando desconstituir a CDA nº 2016453, com o reconhecimento
“dos vícios que maculam a lavratura de multa, através de declaração de nulidade do ato, em inexistindo conduta típica de infração às normas consumeristas, em homenagem ao primado da legalidade de moralidade, corolários do artigo 5º, inciso II e artigo 37, XXI, ambos da Constituição Federal”
(fls. 18, id. 3675364 dos autos n.1019712-91.2016.8.11.0041).

Com efeito, do cotejo da peça inaugural dos embargos à execução (fls. 5, id. 203598714, autos originários) com a petição inicial da ação anulatória (fls. 81, id. 203598714 autos originários) afigura-se evidente a existência de litispendência, conforme constatado pelo juízo "
a quo
".

Conquanto, tradicionalmente, o instituto da litispendência seja identificado apenas quando detectada a existência de duas ou mais demandas com o mesmo pedido, as mesmas partes e a mesma causa de pedir (teoria dos três
eadem
), atualmente, por influxos doutrinários e jurisprudenciais, estribados em uma concepção do processo civil de resultados, cristalizou-se a insuficiência da aludida teoria clássica.

Nesse sentido, o "
emprego da locução induzir

litispendência, na redação do art. 219
[correspondente ao artigo 240, do Código de Processo Civil CPC/15]
do Código de Processo Civil, tem o duplo objetivo de (a) proibir que a mesma demanda deduzida no processo já pendente volte a ser proposta enquanto ele pender e (b) impor que, se isso acontecer, o segundo seja extinto sem julgamento do mérito (arts. 267, inc. V, e 301, inc. V)
[correspondente, respectivamente, aos artigos 485, inciso V, e 337, inciso IV, do Código de Processo Civil CPC/15]
. Mesma demanda é a mesma pretensão.

A pessoa que toma iniciativa de vir a juízo e provocar a instauração de um processo é sempre portadora de uma pretensão que por algum motivo está insatisfeita (supra, n. 1) e sempre o demandante postula que ela se satisfaça à custa de uma outra pessoa determinada ou em relação a ela.

Toda pretensão tem por objeto um bem da vida, ou seja, uma coisa material a obter ou uma situação a criar, modificar ou extinguir. Toda pretensão apoia-se em fundamentos de fato e de direito. As pessoas, o bem da vida pretendido e os fundamentos da pretensão estão sempre presentes em uma demanda válida. Cada uma das pretensões insatisfeitas que o sujeito alimenta no espírito e traz ao juiz em busca de solução caracteriza-se, em concreto, pelas partes envolvidas, pela causa de pedir e pelo pedido. Mas a promessa constitucional de controle judicial e acesso à justiça (art. 5º, inc. XXXV) não chega ao ponto de permitir que uma pretensão seja trazida ao Poder Judiciário mais de uma vez.

O bin in idem é tradicionalmente repudiado pelo direito, mediante a chama exceção de litispendência.

A chama teoria dos três eadem (mesmas partes, mesma causa petendi, mesmo petitum), conquanto muito prestigiosa e realmente útil não é suficiente em si mesma para delimitar com precisão o âmbito de incidência do impedimento causado pela litispendência. Considerado o objetivo do instituto (evitar o bis in idem), o que importa é evitar dois processos instaurados com o fim de produzir o mesmo resultado prático.

Por isso, impõe-se a extinção do segundo processo sempre que o mesmo resultado seja postulado pelos mesmos sujeitos, ainda que em posições invertidas
" . (DINAMARCO, Cândido Rangel,
Instituições de Direito Processual Civil
, Vol. II, 6a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 64/65). (Negritei).

Nessa ordem de ideias, a clássica tríplice identidade para a configuração da litispendência cedeu espaço à análise judicial, em concreto, dos
efeitos práticos
pretendidos pelo interessado na formação da tutela jurisdicional.

Daí a ampla possibilidade de ocorrência da litispendência entre ações de rito processual distinto.

Nesse sentido, verifica-se na espécie a identidade entre as partes (demandante e Fazenda Pública Estadual), pedido e causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos da demanda).

Cumpre anotar, conforme preleciona o prof. Cândido Rangel Dinamarco, que os embargos à execução têm natureza jurídica de processo de conhecimento, vez que os resultados a serem produzidos virão consubstanciados em uma sentença de mérito. Afinal,
"quando o executado sustenta que não tem a obrigação afirmada pelo exequente, a pretensão deduzida vai além da extinção do processo executivo e inclui também a declaração de que o crédito não existe; nesses casos, ainda que a petição inicial de sua oposição não seja muito clara, tem-se um
objeto de processo composto,
no qual se incluem

(a) a pretensão a liberar-se da execução forçada e (b) a de que o crédito seja reconhecido como inexistente

(
supra,
n. 486). Em consequência dessa duplicidade de pretensões,

a sentença que acolhe tais embargos tem não só a eficácia de impor a extinção do processo ou fase executiva, como também a de valer como declaração de

inexistência do crédito."
(
Instituições de Direito Processual Civil
, Vol. IV, 6a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 752). (Negritei).

É dizer: a sentença que acolhe oposição de mérito tem a dupla eficácia (a) de determinar a extinção da execução ou de mandar que prossiga por valor menor e (b) de declarar que o crédito inexiste, desconstituindo a relação jurídica substancial antes existente entre as partes.

No caso concreto tanto a ação cognitiva quanto os presentes embargos à execução fiscal buscam a consecução do mesmo resultado prático: a desconstituição do débito fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 2013.09.0006, om pedidos alternativos relacionados à limitação da multa e da incidência de juros moratórios antes da constituição definitiva do crédito tributário.

Cuida-se de ações espelhadas, cuja distinção se dá exclusivamente pela via processual eleita à tutela do direito material invocado, a configurar, portanto, a litispendência. Como se constatou da leitura dos pedidos principais nas referidas ações, há identidade do objeto material pretendido.

Em caso análogo, a jurisprudência dessa Corte Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
—
EXISTÊNCIA
DE
AÇÃO

ANULATÓRIA
- MESMO
CRÉDITO

TRIBUTÁRIO
–
TRÍPLICE

IDENTIDADE

CONFIGURADA
— LITISPENDÊNCIA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM RAZÃO DA EXPRESSIVIDADE DO VALOR DA CAUSA — PRECEDENTE QUALIFICADO — TEMA 1076/STJ — INADEQUAÇÃO — RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que resta
configurada
a litispendência, nos termos do artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil, porquanto se verifica reprodução de
ação
idêntica a outra que está em curso.

2. “[...] deve ser reconhecida a litispendência entre os
Embargos
à
Execução
e a
Ação

Anulatória
ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da
execução
fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a
tríplice

identidade
[...].” (STJ, Segunda Turma, REsp 1804582/Sp, relator Ministro Herman Benjamin, Dje 21/5/2019)

3. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame.

(N.U 1013362-02.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – MESMAS PARTES – CAUSA DE PEDIR – PEDIDOS – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. É sabido, que a litispendência é verificada quando há o ajuizamento de uma ação que reproduz ação anteriormente ajuizada. Para ser configurada a litispendência, é necessário que ambos os processos, possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Havendo as referidas semelhanças, a ação proposta posteriormente, é considerada identifica a ação proposta anteriormente. No presente caso, é evidente que se trata de ações idênticas, uma vez que ambos os processos possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos. Inteligência art. 337, §1º, 2º e 3º do CPC. Ainda, o STJ já pacificou o seu entendimento de que ”(...) deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2º, do CPC (...)“(STJ ­ REsp: 1804582 SP 2019/0024929­1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 ­ SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019). Assim, o presente Recurso de Apelação não merece provimento. Recurso Desprovido.

(N.U 1014947-89.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021).

Ainda no mesmo sentido a Corte Superior de Justiça:

EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. NATUREZA IDÊNTICA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. I - A ação de conhecimento com escopo de anular ou desconstituir o título executivo extrajudicial tem natureza idêntica à dos embargos à execução, ficando configurada a litispendência, quando presente identidade de partes, causa de pedir e pedido. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.217.327/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 30/8/2018; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.041.483/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017; AgRg nos EREsp n. 1.156.545/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 4/10/2011. II - A caracterização da referida litispendência ocorre independentemente da ação anulatória ter sido proposta antes ou depois da execução fiscal, tendo em vista a autonomia desta última em relação à demais ações (ação anulatória e embargos à execução). III - Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1616467 RN 2016/0195600-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a questão, o recurso não comporta provimento.

Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença de origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024